Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718231-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO SILVERIO DE CARVALHO NETO RECORRIDA: ELIZABETH DE OLIVEIRA PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem teria deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao ora apelante (embargante à execução); (ii) a parte embargada apresentou impugnação à concessão da gratuidade de justiça e requereu a sua revogação; (iii) o e. Juízo a quo concordou com as alegações da embargada e revogou a gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas processuais; (iv) o embargante não interpôs recurso cabível nem efetuou o recolhimento das custas; (v) proferida sentença sem resolução do mérito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, sem julgamento de mérito, foi corretamente fundamentada, tendo em vista a falta de recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Revogado o benefício da gratuidade de justiça, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa (CPC, art. 100, parágrafo único). 5. Descumprida a determinação (recolhimentos das custas processuais) no prazo estipulado pelo e. Juízo de origem, deverá ser proferida sentença sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, artigo 485, IV). 6. No caso concreto, a decisão interlocutória de revogação da justiça gratuita, decidida em primeira instância, e sem a interposição do recurso a tempo e modo, está acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão em torno dos mesmos fatos que foram apreciados pelo e. Juízo de origem. 7. No mais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos (Precedentes). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, parágrafo único; 485, IV; 932, III e 1.013, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947835, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1155334, rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 27.02.2019; TJDFT, 07260241420218070003 1600403, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 28/07/2022, Terceira Turma Cível; STJ, AgInt no REsp: 1914869, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2022. O recorrente alega a ocorrência de fraude decorrente da alteração unilateral da área objeto do contrato de compra e venda, bem como de irregularidades processuais, ao argumento de que o magistrado teria dado prosseguimento ao feito após sua extinção, com base em embargos de declaração subscritos por advogado destituído. Afirma seu direito de acesso à justiça. Contudo, não indica os dispositivos legais tidos por violados. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas "b" e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, apontado ato de governo local impugnado em face de lei federal nem citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “A revogação da justiça gratuita, decidida em primeira instância, e sem a interposição do recurso adequado, fica acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão em torno dos mesmos fatos que foram apreciados pelo e. Juízo de origem”. (ID 73130523). A parte recorrente, por sua vez, defende que houve fraude na alteração unilateral da área objeto de contrato de compra e venda e irregularidades processuais, pois o juiz teria prosseguido no feito após extingui-lo e por meio de embargos de declaração de advogado cassado. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, não merece trânsito o apelo com base na alínea “b” do inciso III do artigo 105 da CF, pois não há adequação à situação do referido permissivo constitucional. Nesse sentido: “Aplicável o Enunciado 284/STF no tocante à interposição do apelo raro pela alínea b do permissivo constitucional, pois não demonstrado de forma clara e fundamentada como o Tribunal de origem teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.854.018/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021